Tribunal: STF
Processo: MS 31142
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.